Tribunal: TJES
Processo: 5001936-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDA ROGERIA ALVES MARTINS
RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5001936-69.2025.8.08.0011

RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: RAIMUNDA ROGÉRIA ALVES MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões pela corré ITAÚ (ID 17061383).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. POSTERIOR RELANÇAMENTO INDEVIDO DA COBRANÇA NA FATURA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRIDO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida (Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.) em que busca afastar sua responsabilização civil ante a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou minoração das condenações por danos materiais e morais.
3.
No mérito, o julgador primitivo verificou, acertadamente, que restou incontroverso que a autora realizou a devolução da impressora adquirida. Contudo, após o crédito inicial em abril de 2023, a fatura com vencimento em agosto de 2023 apresentou novo lançamento da mesma despesa, no valor de R$ 1.199,00. Conforme assentado no
decisum
monocrático,
“diante das versões contraditórias e da ausência de provas conclusivas por parte dos réus sobre a regularidade do relançamento da cobrança, a falha na prestação do serviço torna-se evidente”
, revelando-se escorreita a responsabilização solidária imposta à cadeia de fornecedores.
4.
A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago (R$ 2.398,00) é medida impositiva, porquanto os fornecedores não demonstraram a ocorrência de engano justificável na reativação do débito após o regular distrato, violando o comando do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5.
O dano moral fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se justo e razoável. O descaso administrativo em solucionar um impasse simples forçou a consumidora a perquirir seus direitos perante o Procon e a via judicial, configurando inequívoca perda do tempo útil e lesão aos atributos da personalidade.
6.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 2º do CPC. Justifico a fixação em patamar mínimo, tendo em vista que a atuação se restringiu à primeira instância, não tendo ocorrido a apresentação das contrarrazões pela parte recorrida.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)